Tribunal: STF
Processo: HC 258484
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC nº 944617-SP, eDOC. 10):



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.  HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus ao fundamento de que a ação constitucional não pode ser utilizada para superar óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. 



2. O agravante aponta nulidades processuais insanáveis, como a formulação genérica da denúncia, ausência de fundamentação concreta na sentença e no acórdão  e vício na autorização de interceptação telefônica. 



II. Questão em discussão 



3. A discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado para reexaminar matéria já suscitada em recurso especial, especialmente diante de alegações de nulidades processuais que comprometeriam o exercício da ampla defesa e o devido processo legal. 



III. Razões de decidir 



4. Esta Corte entende que o habeas corpus é incognoscível para superar óbices relacionados com o juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. 



5. Não há ilegalidade flagrante apta a superar o óbice em apreço, conforme jurisprudência consolidada. 



6. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não havendo argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental não provido. 



Tese de julgamento: O habeas corpus não pode ser utilizado para superar óbices relacionados ao juízo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei n. 9.296 /1996, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 573.510/SP, Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03/08/2020; STJ, AgRg no HC n. 892.946/RS, Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/06/2024, DJe de 27/06/2024.



    Alega-se a existência de “nulidades insanáveis, que maculam todo o processo desde sua origem”, quais sejam: (i) inépcia da inicial acusatória; (ii) nulidades das provas por interceptação telefônica; e (iii) deficiência na fundamentação das decisões condenatórias, isto é, sentença e acórdão.



    À vista do exposto, pugna-se pela “[c]oncessão de medida liminar, para suspender a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, até o julgamento final deste habeas corpus”. No mérito, pleiteia-se “a concessão definitiva da ordem, para que sejam reconhecidas as nulidades processuais apontadas, com a consequente anulação da sentença e do acórdão condenatórios, com retorno dos autos à origem para novo julgamento”.



    Requer-se, por fim, “que as publicações, intimações e, ou notificações sejam efetuadas exclusivamente em nome deste impetrante”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Observa-se que o ato impugnado limita-se a examinar o acerto de decisão monocrática que, por sua vez, negou seguimento a Recurso Especial. Nesse aspecto, a fundamentação adotada no ato coator encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    Com efeito, é pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



“Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    De outro lado, no que se refere às alegadas nulidades na ação penal originária, verifico que as matérias ora suscitadas não foram objeto de exame prévio pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o seu conhecimento originário por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal não detém competência para, em sede de habeas corpus, revisar diretamente atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sem que tenha havido prévia apreciação pela Corte Superior competente. Nesse sentido:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente